Tribunal: TJBA
Processo: 8010337-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010337-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: ESPÓLIO DE MIRIAM DE LIMA SILVA, representado por sua procuradora regularmente constituída, a Dra. Maysa Emanuelly Santana de Miranda registrado(a) civilmente como MIRIAM DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Miriam de Lima Silva. A autora alegou nunca ter contratado o empréstimo consignado nº 234087584, cujas parcelas eram descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. No curso do processo, sobreveio o óbito da autora, sendo habilitados seus herdeiros colaterais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (com compensação de R$ 2.433,77 comprovadamente creditados) e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, regularidade da contratação, ausência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco BMG S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado com a autora; (iii) examinar a caracterização de dano moral indenizável; e (iv) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva é afastada diante da ausência de comprovação da cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S/A e da atuação conjunta das instituições sob a marca “Itaú BMG Consignado”, configurando grupo econômico.

Cabe ao réu, em ação declaratória negativa, o ônus de provar a existência do vínculo jurídico, sendo inaplicável a redistribuição da carga probatória ao autor por se tratar de prova de fato negativo.

A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, havendo falhas evidentes no contrato apresentado (incompletude e ausência de assinatura válida), ausência de crédito integral do valor contratado na conta da autora e divergências nos documentos apresentados.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na contratação decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo ilegítimos os descontos efetuados sem comprovação de contratação válida.

A ocorrência de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de idosa, sem contrato válido, viola direitos da personalidade e configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável ou boa-fé por parte da instituição financeira.

Mantida a condenação integral da sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de grupo econômico entre instituições financeiras afasta a alegação de ilegitimidade passiva quando não demonstrada a exclusão de responsabilidade por cessão contratual.

É ônus da instituição financeira comprovar a validade do contrato contestado em ação declaratória negativa, sobretudo quando há impugnação da autenticidade da assinatura.

A ausência de comprovação da contratação e da liberação integral dos valores justifica a declaração de inexistência do débito e a responsabilização objetiva do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando não demonstrado engano justificável por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000010-71.2017.8.05.0041; TJ-SP, AI nº 2046780-03.2019.8.26.0000; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010337-84.2019.8.05.0080
, em que figuram como
apelante BANCO BMG SA e como apelada ESPÓLIO DE MIRIAM DE LIMA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02